Tribunal: TJMT
Processo: 0017786-39.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017786-39.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOSEMAR DE ANDRADE - CPF: 022.896.111-40 (APELANTE), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA BUSCA E APREENSÃO – INVIABILIDADE – INTERCEPTAÇÕES REALIZADAS NOS TERMOS DA LEI – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA POR JUÍZO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO SEU CUMPRIMENTO – NULIDADES REJEITADAS –
2)
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – INVESTIGAÇÕES QUE LEVARAM A APREENSÃO
DE 1.134,G DE MACONHA
– TESTEMUNHOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)
PENA-BASE ACRESCIDA EM 01 ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA – LEGITIMIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – PENA-BASE MANTIDA –
4)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE CRIMINOSA – VEDAÇÃO –
5)
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há nulidade nas interceptações telefônicas quando devidamente fundamentada pelo juízo competente, observando o preenchimento e os requisitos exigidos pela Lei no. 9.296/96, tais como indícios razoáveis da autoria delitiva punida com pena de reclusão e impossibilidade de ser colhidas provas por outros meios.
1.1)
Não há falar em nulidade da busca e apreensão realizada quando comprovada nos autos a sua legitimidade e não demostrada sua violação no momento do seu cumprimento, a simples negativa dos familiares do réu, apenas em juízo, de que não acompanharam a revista na casa, sem qualquer amparo em outros elementos, não é suficiente para descredenciar as palavras dos policiais.

2.
Não há como prosperar o pedido de absolvição, quando provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, amparado nas interceptações telefônicas, nos depoimentos colhidos durante a persecução penal, alinhado as demais provas que apontam a participação do réu no comércio de entorpecentes, meios de provas idôneos para embasar a condenação.

3
. Escorreita a elevação da pena-base em 01 ano acima do mínimo legal diante da quantidade da droga apreendida (
1.134g de maconha)
, aplicada de forma adequada e suficiente para a reprovação da conduta pelo Estado, a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

4
. A dedicação às atividades criminosas evidenciada pelo histórico de antecedentes do acusado, bem como a comprovação de que ele fazia do tráfico seu meio de vida, comprovado pelas investigações e interceptação telefônica, são circunstâncias que não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

5.
Diante da pena aplicada, acima de quatro anos de reclusão, fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inteligência do artigo 44 do CP.

R E L A T Ó R I O

vvv

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0017786-39.2017.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE:

JOSEMAR DE ANDRADE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSEMAR DE ANDRADE contra sentença editada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT (ação penal cód. 315235) que o condenou a pena privativa de liberdade
de 06 (seis) anos de reclusão
e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006).

Nas suas razões de recurso, requer:
1)
Seja considerada ilícita a interceptação telefônica e a busca e apreensão, devendo ser desentranhadas dos autos. No mérito:
2)
Seja o réu absolvido do tráfico de drogas por ausência de provas concretas da sua autoria, e seja aplicado o princípio
“in dubio pro reo”;
Alternativamente:

3)
A aplicação da pena-base no mínimo legal por ausência de circunstâncias negativa;
4)
Reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima e
5)
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Razões-pags. 265/296-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Contrarrazões-pags. 299/346-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 356/357-PDF).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 04 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020